Tribunal: TJMT
Processo: 0005660-58.2013.8.11.0059
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005660-58.2013.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), EDIVAN TORRES COIMBRA - CPF: 055.606.231-05 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA DO CREDOR NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO.

Vigora na jurisprudência o entendimento de que para o reconhecimento da prescrição intercorrente (em razão de inércia da parte interessada) deve ser realizada a prévia intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (REALTOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado pelo
Banco do Brasil S.A.
, objetivando a reforma da
sentença que julgou extinta, com resolução de mérito, ação de execução movida em desfavor de
Edivan Torres Coimbra
, ante o reconhecimento da prescrição.

Para tal desiderato, sustenta
o apelante
que tomou todas as providências no sentido de dar o devido andamento processual, diligenciando processualmente de todas as formas visando a citação do apelado, não podendo ser punido por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, a teor do que estabelece a Súmula 106 do STJ. Assevera, ainda, que não houve a intimação pessoal da parte para promover o andamento do feito.

Não houve a angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante ajuizou a presente ação de execução por quantia certa em 28/11/2013, objetivando o recebimento da quantia de R$ 83.453,04 (oitenta e três mil quatrocentos e cinquenta e três reais e quatro centavos), oriundo da inadimplência da Cédula Rural Pignoratícia n. 40/01960-8 (atual 16/99977-0).

Em 10/02/2014 foi ordenada a citação do executado para pagar a dívida, contudo, até a data da prolação da sentença (21/11/2017), apesar de inúmeras tentativas no decorrer do processo, não foi possível localizar o devedor.

Sobreveio, então, sentença de extinção da ação, com resolução de mérito, ante a desídia em promover o andamento do feito, transcorrendo o prazo de prescrição do título, desde o ajuizamento da demanda (ID. 63273522).

Irresignado, o apelante defende que tomou todas as providências no sentido de dar o devido andamento processual, diligenciando processualmente de todas as formas visando a citação do apelado, não podendo ser punido por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, a teor do que estabelece a Súmula 106 do STJ. Assevera, ainda, que não houve a intimação pessoal da parte para promover o andamento do feito.

É cediço que a prescrição intercorrente se dá quando o autor permanece inerte no prazo idêntico ao da prescrição da pretensão, mesmo após a intimação pessoal para dar seguimento à demanda.

A propósito, esse é o entendimento consolidado no STJ,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/1973) - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que para reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da inércia do exequente, mediante a intimação pessoal do autor para diligenciar nos autos. Precedentes. (...)”
(STJ - AgInt no AREsp 787.216/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 23/08/2016)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. 1. Para reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da inércia do exequente, mediante a intimação pessoal do autor para diligenciar nos autos. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”
(STJ - EDcl no AREsp 604.906/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016)

In casu
, o autor ajuizou a presente ação em 28/11/2013, ao passo que, em 10/02/2014, foi ordenada a citação do executado para pagar a dívida. No dia 14/05/2014 aportou aos autos a certidão do meirinho, dando conta da impossibilidade de intimação do requerido/apelado, razão pela qual o autor foi intimado para impulsionar o feito em 21/05/2015.

Ato contínuo, em 10/06/2015, a parte autora requereu dilação de prazo para se manifestar. Em razão do deferimento do pelito pelo juízo
a quo
, o autor, em 12/08/2015, pugnou pelo bloqueio de ativos via Bacenjud, bem como pela expedição de ofício ao DETRAN, para que fosse informado sobre a existência de algum veículo em nome do executado, o que foi indeferido pelo magistrado de piso em 23/02/2016 (ID. 63273507), em razão da ausência de citação do apelado.

O autor, então, em 04/03/2016, pugnou pela consulta aos sistemas Infojud, Infoseg, Siel, Bacenjud e Renajud, com a finalidade de localizar o endereço do executado para fins de citação, o que foi indeferido pelo juízo
a quo
em 08/11/2016 (ID. 63273519), sendo, na mesma ocasião, determinada a intimação do exequente para prosseguir no feito.

Em 21/08/2017, foi certificado o decurso do prazo sem a pertinente manifestação (ID. 63273520), sobrevindo sentença de mérito, em 21/11/2017, com o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 487,
II, do CPC (ID. 63273522).

Pelo breve apanhado, verifica-se que, embora entre os andamentos no feito tenha ocorrido considerável lapso de tempo, em nenhum deles a inércia foi superior a 3 (três) anos, tampouco a soma desses períodos chega-se ao prazo prescricional da ação em curso. Além disso, em algumas ocasiões houve também demora do Judiciário em impulsionar a lide.

Assim, em que pese a demora para o cumprimento do ato citatório, em momento algum se verificou a efetiva desídia da parte requerente ao impulsionar o processo.

Da análise dos autos, verifica-se que o apelante não permaneceu inerte, e tampouco a demora na citação pode ser a ele imputada, tendo em vista que, em várias oportunidades, diligenciou na busca de novos endereços, inclusive, mediante requerimento de busca ao juízo
a quo
.

Ademais, observa-se dos autos que, antes do despacho que ordenou a intimação do autor para impulsionar a lide (08/11/2016), foi realizado, em 04/03/2016, pedido para que as publicações se dessem exclusivamente em nome da causídica Louise Rainer Pereira Gionédis (ID. 63273508), no entanto, na certidão de decurso do prazo sem manifestação da parte exequente (ID. 63273520), observa-se que não houve a substituição da causídica para fins de publicação, o que somente foi regularizado após a prolação da sentença, mediante insurgência do apelante (ID. 63273528).

Assim, verifica-se que o único momento em que o apelante permaneceu inerte nos autos, foi quando a sua intimação para impulsionar o feito não observou o pedido de publicação exclusiva em nome da causídica. Logo, embora transcorrido longo prazo de tramitação do feito, não há como reconhecer a desídia por parte do credor.

Por derradeiro, importante frisar, ainda, que além da falha na intimação do causídico, só seria possível o reconhecimento da prescrição intercorrente se, antes,
o exequente fosse intimado pessoalmente
para conferir andamento ao feito, o que não ocorreu.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – AJUIZAMENTO ANTES DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS – DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – DEMORA NA CITAÇÃO QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO DEMANDANTE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – ABANDONO NÃO VERIFICADO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se o credor é diligente no sentido de impulsionar os autos, não há que se falar em prescrição da pretensão porque o prazo prescricional permanece interrompido desde o despacho que ordena a citação da parte ré.
Vigora na jurisprudência o entendimento de que para o reconhecimento da prescrição intercorrente (em razão de inércia da parte interessada), deve ser realizada a prévia intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito, o que não ocorreu nos autos
.”
(Relator DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 04/02/2019)” (destaquei)

Portanto, com essas considerações, afigura-se imperiosa a desconstituição da sentença para determinar o retorno dos autos à instância de origem e seguir o seu regular processamento.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para desconstituir a sentença objurgada, a fim de dar prosseguimento regular no feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020